Tribunal: TJDFT
Processo: 0710007-71.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710007-71.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA FRANCISCA LOPES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Vera Lúcia Francisca Lopes contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de conhecimento, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com o indeferimento da petição inicial (ID no 69620715). 2. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 3. Por essa razão a apelante não providenciou o preparo. 4. É o necessário. 5. O CPC, art. 99, § 2o permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 7. A gratuidade de justiça deferida na primeira instância não vincula as demais, pois, da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Na análise da manutenção (ou não) do benefício da gratuidade de justiça há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a manutenção da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO